Tribunal: TJSP
Processo: 2273246-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 2013 e 2014. Decisão que determinou a reinclusão do espólio no polo passivo do feito. Admissibilidade. Falecimento do executado. Hipótese de sucessão tributária. Sujeição passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da fase do inventário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 131, II e III, do Código

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 2013 e 2014. Decisão que determinou a reinclusão do espólio no polo passivo do feito. Admissibilidade. Falecimento do executado. Hipótese de sucessão tributária. Sujeição passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da fase do inventário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 131, II e III, do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273246-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANTONIO
DE ARRUDA SAMPAIO (ESPÓLIO), é agravado MUNICÍPIO DE JACAREÍ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2273246-50.2019.8.26.0000
Agravante: Espólio de Antônio de Arruda Sampaio
Agravado: Município de Jacareí
Comarca: Jacareí
Voto 45. 890.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto territorial
urbano. Exercícios de 2013 e 2014. Decisão que
determinou a reinclusão do espólio no polo passivo do
feito. Admissibilidade. Falecimento do executado. Hipótese
de sucessão tributária. Sujeição passiva do espólio ou dos
herdeiros a depender da fase do inventário. Inteligência do
estatuído nos artigos 34 e 131, II e III, do Código
Tributário Nacional. Recurso denegado.
Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo espólio de Antônio de
Arruda Sampaio em execução fiscal movida pelo município de Jacareí, contra
decisão que determinou a reinclusão do espólio no polo passivo do feito (folhas
115 e 121/124).
Argui-se ser parte passiva ilegítima, pois o
inventariante é responsável pelo pagamento do imposto; pleiteia modificação do
decisório atacado.
Recebido e processado o recurso, sem tutela
antecipada, determinou-se imediato julgamento.
Eis, sucinto, o relatório.
Cumpre registrar, em caráter propedêutico, que
impõe-se analisar a arguição de ilegitimidade passiva: trata-se de matéria que
deve ser conhecida de plano e de ofício, nos termos do estatuído no artigo 485, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o, do Código de Processo Civil.
Tecidas as vestibulares considerações supra,
mister admitir que o agravo não comporta provimento.
Com efeito.
A execução foi inicialmente proposta contra o
agravante porque ele constava de cadastro municipal como proprietário do
imóvel e responsável tributário. Frustrada a tentativa de citação do devedor,
sobreveio notícia de que este já havia falecido quando intentada a demanda.
Nada obsta, no contexto delineado no
precedente parágrafo, o redirecionamento da cobrança contra os atuais
proprietários do imóvel. Afinal, a execução só não foi movida em face destes,
desde logo, porque descumprida obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do Código
Tributário Nacional): os sucessores do executado deixaram de informar o
falecimento, impedindo que o Fisco atualizasse seus cadastros.
Eis ementa de julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO
IPTU
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. 1. Em havendo considerável mudança no imóvel, deve o seu
proprietário ou detentor prestar informações ao Fisco para efeito de
cadastramento. 2. Obrigação do contribuinte que se identifica como obrigação
acessória (arts. 113, § 2o, e 147 do CTN). 3. Recurso especial provido.” (recurso
especial 302.672/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
De consignar, outrossim, a possibilidade de o
município substituir as certidões de dívida ativa, nos termos do estatuído no
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, para incluir os atuais proprietários do imóvel no
polo passivo do processo, uma vez que a hipótese é de responsabilidade por
sucessão.
O sucessor passa a ocupar a posição do antigo
sujeito passivo da obrigação tributária (modificação subjetiva passiva) e deve
arcar com o pagamento reclamado pelo Fisco.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou
emendar a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do
disposto no § 8o do art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da
inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à
exeqüente a oportunidade de emenda ou substituição do título. 3. Recurso
especial provido.” (recurso especial 755993/SP, relatora Ministra Eliana
Calmon).
Faz-se
mister,
portanto,
conceder
ao
exequente, antes de levar a cabo a extinção dos feitos, oportunidade de emendar
ou substituir o título executivo.
Na hipótese “sub examine” indispensável que
o exequente apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e
de dados acerca do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá
citar o espólio (artigo 12, V, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do
Código Tributário Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade
pelo pagamento dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo
131, II, do Código Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo
da execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de
Faria sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em
que a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não
auxilia muito na interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise
sistemática e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência,
arcar com o pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento
sinistro. Eventuais obrigações tributárias surgidas após tal fato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corresponderão mais a tributos 'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio
espólio, enquanto não houver a partilha, de maneira que ele deve responder pelos
ônus. Já a responsabilidade dos sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às
hipóteses em que não houver quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos
do de cujus ou do próprio espólio, tendo como limite de pagamento o montante
recebido, obviamente após efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso
de herdeiro), legado (legatário) ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código
Tributário Nacional Comentado”, coordenador Vladimir Passos de Freitas,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 3a edição, páginas 594 e 595).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão:
os sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo município.
Em suma: ao decisório “a quo” não se pode
fazer emenda.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo.
Geraldo Xavier
Relator